Tribunal: TJDFT
Processo: 0735648-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVENTÁRIO. FORMAL DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO. AVERBAÇÃO. MATRÍCULA DO IMÓVEL. PENHORA. ALIENAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. O art. 796 do Código de Processo Civil e o art. 1.997 do Código Civil estabelecem que o espólio responde pelas dívidas do falecido. O patrimônio deixado suportará o encargo até o momento da partilha, quando então cada herdeiro será chamado a responder conforme a sua parte na herança.

2. O processo de inventário se finda com a lavratura do formal de inventário e partilha, que será entregue aos herdeiros após o trânsito em julgado da sentença nos termos do art. 655 do Código de Processo Civil.

3. O formal de partilha deverá ser registrado em cartório com o fim de produzir efeitos em relação a terceiros (erga omnes) e a viabilizar os atos de disposição dos bens partilhados.

4. Agravo de instrumento desprovido.